Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726649-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DAMASCENO RAMALHO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, EVANDRO DAMASCENO RAMALHO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (proc. 0006293-55.2016.8.07.0001), iniciada em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA. Por meio da petição de ID 49487511, requerer a inclusão das empresas CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, SIRIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LTDA para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Decido. Não há motivos para a inclusão das referidas empresas no polo passivo do agravo de instrumento, porquanto sequer foram intimadas na primeira instância e nem mesmo no agravo de instrumento (proc. 0739372-11.2021.8.07.0000), interposto conta a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o referido incidente movido contra elas foi julgado improcedente pela decisão recorrida (ID 160829552 - origem) e o presente recurso foi interposto sem pedido de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o prazo das contrarrazões na secretaria. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator